Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726684-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELLE PEREIRA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gabrielle Pereira Rosa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0713035-91.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que fosse determinado ao Agravado que fornecesse, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento RITUXIMABE 1000mg, nos termos da prescrição médica. A decisão Id. 38243402 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após, juntou-se Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (Id. 39008753). Em seguida, foi comunicado nos autos que o MM. Juiz a quo, reapreciando o pedido de tutela antecipada formulado na petição inicial, concedeu a medida de urgência requerida pela ora Agravante (Id. 39222093). Assim, considerando que a tutela antecipada requerida em grau recursal já foi deferida nos autos de origem, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora